Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. DEMORA NO ATENDIMENTO. EMERGÊNCIA. PACIENTE COM SINTOMAS DE INFARTO. FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PENSÃO EM FAVOR DOS FILHOS. ART. 948, INCISO II, DO CC. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes (art. 37, §6o, CF), impondo, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da conduta comissiva/omissiva do agente público, dano e nexo de causalidade.
2. No particular, o acervo fático-probatório é uníssono no sentido de que o paciente deu entrada no hospital com fortes dores no peito, com indicação de estar em processo de infarto agudo do miocárdio, entretanto, aguardou mais de 40 (quarenta) minutos para realizar um eletrocardiograma, o que levou a uma crise convulsiva e posterior falecimento.
3. Desse modo, as provas carreadas aos autos demonstram que houve falha na prestação do serviço de saúde fornecido pelo Distrito Federal na rede pública de atendimento, o que ocasionou na morte de pessoa jovem, a qual deixou três filhos.
4. Assim, configurados os pressupostos da responsabilidade civil, cabível a indenização pelos danos morais sofridos, em face do abalo emocional e a dor imensurável dos filhos diante da perda do pai, bem assim, o direito à indenização pela prestação de alimentos em favor dos dependentes, com fulcro no art. 948, inciso II, do Código Civil.
5. No tocante ao quantum indenizatório, conforme ensina a doutrina e indica a jurisprudência pátria, a indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com dois pressupostos fundamentais: proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida.
6. Deve-se, de acordo com a boa prática judiciária, ser assegurada a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das circunstâncias do caso, da capacidade econômica do ofensor e a exemplaridade - como efeito pedagógico - que há de decorrer da condenação.
7. Consideradas tais premissas, reputo adequado e satisfatório a fixação dos danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos filhos, como forma de minimizar o sofrimento da morte do pai, bem assim, a condenação ao pagamento de pensão em 2/3 do salário mínimo para cada um dos autores.
8. Recursos desprovidos. Sentença mantida.